Tribunal: TJES
Processo: 5003647-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003647-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: WANDERSON NUNES
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS, EXECUÇÕES E DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM FOLHA. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S. A. contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas com base na Lei n. 14.181/2021, ajuizada por Wanderson Nunes, que (I) determinou a suspensão de cobranças, execuções e descontos automáticos em folha relativos às dívidas discutidas, até ulterior deliberação ou conclusão da audiência de conciliação, e (II) determinou a suspensão da inscrição ou manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes até a conclusão da fase conciliatória, sob multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante requereu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 3 questões em discussão: (I) definir se é cabível tutela de urgência, na ação de repactuação por superendividamento, para suspender cobranças e descontos automáticos antes da fase conciliatória; (II) estabelecer se é legítima a suspensão de inscrição/manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos durante a fase conciliatória; (III) determinar se é adequada a fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 ao dia, com teto de R$ 10.000,00, para assegurar o cumprimento da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O sistema de tutelas provisórias do CPC tem aplicação transversal e subsidiária e não é afastado pelo rito da Lei nº 14.181/2021 quando evidenciada urgência contemporânea ao ajuizamento da ação.

4.
A tentativa inicial de autocomposição no procedimento de superendividamento não impede a atuação jurisdicional protetiva quando o sustento básico do devedor está sob ameaça por descontos sucessivos que exaurem sua capacidade financeira.

5.
Os elementos fático-probatórios indicam situação manifesta de insolvência civil, com débitos acumulados de R$ 28.007,96, lastreados em contratos de crédito consignado e faturas de cartão de crédito.

6.
A manutenção de cobranças automáticas em folha e em conta corrente compromete severamente o mínimo existencial, vinculado à dignidade da pessoa humana e às necessidades básicas de subsistência.

7.
A probabilidade do direito se configura pela subsunção ao art. 54-A, § 1º, do CDC, e o perigo de dano decorre da natureza alimentar da remuneração percebida pelo recorrido, que não pode ser integralmente drenada para dívidas de consumo antes de garantido o suporte vital.

8. A
s astreintes de R$ 500,00 por dia, com teto de R$ 10.000,00, observam razoabilidade e proporcionalidade, têm caráter coercitivo e inibitório e não visam enriquecimento sem causa, considerando o potencial econômico da instituição financeira.

9
.
A cominação de astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo o valor ser modificado a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando irrisório ou exorbitante.

10
.
A relação jurídica é tipicamente de consumo, atraindo as garantias do CDC, e a determinação para apresentação de resistência e documentos contratuais não configura ônus excessivo, sendo medida adequada à instrução e à futura audiência de conciliação.

11
.
A suspensão provisória das cobranças não implica perdão da dívida, mas cautela necessária para viabilizar plano de repactuação em bases reais e evitar a ruína do devedor de boa-fé, em linha com a preservação do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É cabível tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, para suspender provisoriamente cobranças e descontos automáticos quando a urgência ameaça o mínimo existencial do consumidor.

2. A suspensão de inscrição ou manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos, até a conclusão da fase conciliatória, é medida adequada para resguardar a efetividade do procedimento e a dignidade do devedor de boa-fé.

3. A fixação de astreintes com teto máximo é compatível com a tutela inibitória e pode ser revista a qualquer tempo se irrisória ou exorbitante.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-A, § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.233.172/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19-06-2023, DJe 21-06-2023; STJ, REsp nº 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06-10-2016, DJe 13-10-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003647-45.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S. A.

AGRAVAD
O
:
WANDERSON NUNES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Itaucard S. A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face de respeitável decisão (id 12587040, fls. 01-2) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa, nos autos da “ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento” registrada sob o n. 5002076-38.2024.8.08.0044, ajuizada por
Wanderson Nunes
contra ele, agravante, e contra
Caixa Econ
ô
mica Federal, Banco Itaucard S. A., Banco
d
o Brasil S. A., Banco Santander (Brasil) S. A., Porto
seg
S. A. - Cr
é
dito Financiamento
e
Investimento, Porto Seguro Companhia
d
e Seguros Gerais
S. A.
, Neon Pagamentos S. A., Qi Sociedade
d
e Cr
é
dito Direto S. A.

e

Will Financeira S. A. - Cr
é
dito
e
Financiamento
e
Investimento
, que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do CPC e na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), DEFIRO a tutela de urgência para determinar:

1. A suspensão de quaisquer cobranças, execuções ou descontos automáticos em folha de pagamento referentes às dívidas discutidas na presente ação, até ulterior deliberação ou conclusão da audiência de conciliação.

2. A suspensão da inscrição ou manutenção do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes até a conclusão da fase conciliatória, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de descumprimento.

[...]”

Nas razões do recurso (id. 12587039, fls. 01-15) o agravante sustentou, em síntese, que 1) “a concessão de tutela antecipada para suspensão/limitação dos descontos em folha de pagamento na forma como postulada/deferida não encontram respaldo na Lei nº 14.181/2021” (fl. 04); 2) “o Agravante sequer delimita os valores necessários para preservação do mínimo existencial ou um plano efetivo de pagamento, se limitando a trazer alegações vazias e infundadas” (fl. 5); 3) “não há que se falar em obrigação de fazer a ser imposta ao Agravante”, bem como “deve ser de pronto afastada a incidência de multa por descumprimento” (fls. 05 e 07); 4) “a fixação de multa diária em valor desproporcional pode ensejar situações absurdas que dão ensejo a este indevido enriquecimento, daí justificando-se a possibilidade de redução dessa multa” (fl. 07); 5) “não se admite a inversão do ônus da prova e/ou o deferimento da tutela de urgência” (fl. 13).

Requereu em tutela de urgência “que seja atribuído efeito suspensivo” ao recurso e, ao final, pugnou pelo provimento e reforma da r. decisão agravada (id 12587039 - fl.
15
).

C
ontrarrazões
apresentadas
no
id 16201994,
nelas pugnando
o
agravad
o
pelo desprovimento do recurso
.

O recurso não merece provimento.

O
cerne da controvérsia recursal reside em verificar a legalidade e a adequação da decisão interlocutória que, em sede de ação de repactuação de dívidas, deferiu a tutela de urgência
(art. 300, do CPC)
para suspender cobranças e descontos em folha de pagamento, além de obstar a inscrição do nome do agravado em cadastros restritivos de crédito.

No caso, em que pese a insurgência do banco agravante quanto à suposta impossibilidade de concessão de liminar antes da fase conciliatória do rito especial da Lei n. 14.181/2021, impõe-se reconhecer que o sistema de tutelas provisórias previsto no Código de Processo Civil possui aplicação transversal e subsidiária, não sendo afastado pela legislação consumerista quando evidenciada a urgência contemporânea à propositura da ação.

A alegação de que o procedimento de superendividamento deve se restringir inicialmente à tentativa de autocomposição não pode servir de óbice à atuação jurisdicional protetiva quando o sustento básico do devedor encontra-se sob ameaça iminente por descontos sucessivos que exaurem sua capacidade financeira.

Nessa perspectiva, a análise dos elementos fático-probatórios acostados aos autos originários revela que o agravado, motorista de ambulância, encontra-se em situação manifesta de insolvência civil, com débitos acumulados que perfazem o montante de R$ 28.007,96.

Tal conjuntura, documentada por contratos de crédito consignado e faturas de cartão de crédito, evidencia que a manutenção das cobranças automáticas em folha e em conta corrente compromete severamente o mínimo existencial, conceito este que, embora invocado pelo agravante como ausente de delimitação, encontra-se intrinsecamente ligado à preservação da dignidade da pessoa humana e à satisfação das necessidades básicas de subsistência, como alimentação e moradia.

Portanto, a probabilidade do direito resta configurada na subsunção do caso ao Art. 54-A, §1º, do CDC, enquanto o perigo de dano é verificado pela natureza alimentar da remuneração percebida pelo recorrido, a qual não pode ser integralmente drenada para o pagamento de dívidas de consumo antes de garantido o suporte vital.

Quanto à insurgência relativa à fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento do preceito de não fazer, entendo que a sanção pecuniária foi arbitrada com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, ao contrário do que sustenta o banco agravante, a multa não se presta ao enriquecimento sem causa da parte autora, mas possui natureza puramente coercitiva e inibitória, visando assegurar a autoridade da decisão judicial frente ao potencial econômico da instituição financeira.

Ademais, o juízo de origem agiu com cautela ao estabelecer um teto máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a referida penalidade, o que impede qualquer desbordamento patrimonial injustificado e atende aos parâmetros utilizados por este egrégio Tribunal em casos de tutela inibitória contra negativações indevidas.

A propósito,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante.” (AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19-
0
6-2023,
publicado no
DJe de 21-
0
6-2023).

Quanto
à inversão do ônus da prova e ao rito processual, é imperativo destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, o que atrai a aplicação das garantias protetivas do CDC.

De certo
, a determinação para que a parte requerida apresente peça de resistência e os documentos pertinentes aos contratos discutidos não configura ônus excessivo, mas medida adequada para a plena cognição da lide e para o sucesso da posterior audiência de conciliação.

Por fim, a suspensão provisória das cobranças não constitui perdão da dívida, mas medida de cautela necessária para permitir que o plano de repactuação seja elaborado sobre bases financeiras reais, evitando-se o perecimento do direito e a ruína do devedor de boa-fé no curso do processo. Neste sentido, a preservação do mínimo existencial
é
defendida em precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.584.501/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 6-10-2016, data da publicação/fonte: DJe 13-10-2016.)

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.